Tribunal: TJPA
Processo: 0813519-08.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813519-08.2024.8.14.0000

REPRESENTANTE: JULIANA LOUREIRO PINHEIRO GUEDES

AUTORIDADE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

direito civil. Agravo de instrumento. Ação de busca e apreensão. Alienação fiduciária. Notificação extrajudicial. Envio ao endereço contratual. Suficiência. Contrato eletrônico. Contrato assinado digitalmente. Validade. Capitalização diária de juros. Ausência de pactuação. Manutenção da decisão agravada. Recurso desprovido
.

I.

Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária, com alegações de irregularidades na notificação extrajudicial, na validade do contrato eletrônico e na capitalização diária de juros.

II.

Questão em discussão

2.

Analisam-se a validade da notificação extrajudicial de constituição em mora, a validade do contrato eletrônico sem assinatura digital autenticada, e a suposta abusividade da capitalização diária de juros.

III.

Razões de decidir

3.

A notificação extrajudicial enviada ao endereço contratual é suficiente para comprovar a constituição em mora, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (TEMA 1132).

4.

Consta dos autos a presença de assinatura digital no contrato de financiamento e, nos termos do artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001, é permitido a comprovação da autoria e integridade de documentos eletrônicos por outros meios de comprovação.

5.

Há previsão expressa de capitalização diária de juros no contrato, afastando a alegação de abusividade.

IV.

Dispositivo e tese

6.

Recurso de agravo de instrumento desprovido, mantendo-se a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Tese de julgamento:
Nos contratos garantidos por alienação fiduciária, a comprovação da mora do devedor fiduciário se dá pelo simples envio de notificação extrajudicial ao endereço constante do contrato, independentemente da comprovação do recebimento.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIANA LOUREIRO PINHEIRO GUEDES contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de busca e apreensão (proc. nº 0859197-16.2024.8.14.0301), ajuizada por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

“Os documentos acostados aos autos comprovam o contrato, bem como a constituição em mora do devedor. Assim, presentes estão os requisitos para a concessão da medida liminar.

ANTE O EXPOSTO, pelos fundamentos ao norte alinhavados, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e apreensão do veículo descrito na inicial, em mãos de quem o detiver, entregando-o, após o cumprimento da medida, ao representante legal do(a) autor(a).”

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta que a tramitação do processo sob segredo de justiça foi indevida, uma vez que tal procedimento não se enquadra nas exceções previstas em lei, ocasionando prejuízo à ampla defesa e ao contraditório.

Alega que a notificação extrajudicial de constituição em mora foi entregue a pessoa diversa da devedora, o que, segundo a agravante, invalida o processo, pois a devedora não foi devidamente notificada, e, portanto, não tem ciência da constituição em mora.

Argumenta, ainda, que o contrato eletrônico anexado aos autos carece dos requisitos necessários para sua validade, como a assinatura digital autenticada, o que tornaria o documento juridicamente inválido.

Afirma, também, que a capitalização diária de juros prevista no contrato é abusiva, conforme entendimento jurisprudencial que exige a previsão expressa dessa periodicidade para ser válida.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Em decisão ID 21561732, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento. É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 04 de outubro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

O presente recurso versa sobre decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária.

O agravante, devedor fiduciário, recorre alegando irregularidades na propositura da ação sob segredo de justiça e na constituição em mora. Além disso, impugna a validade do contrato eletrônico e aponta abusividade na capitalização diária de juros.

Sem razão, contudo, a recorrente quanto à suposta irregularidade na notificação extrajudicial, sob o argumento de que o aviso de recebimento teria sido assinado por terceiro. Isso porque, conforme o contrato de financiamento, a carta foi enviada ao endereço indicado no instrumento contratual. Ademais, o entendimento firmado no TEMA 1132 do Superior Tribunal de Justiça dispensa a prova do recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço contratual.

Transcrevo o precedente qualificado:

“Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros." (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, julgado em 9/8/2023).

Portanto, não há irregularidade na constituição em mora do devedor fiduciante.

Quanto à alegação de invalidade do contrato eletrônico por ausência de assinatura autenticada, também não merece prosperar. Consta dos autos que o documento foi assinado digitalmente, além de ter sido objeto de renegociação pela agravante, o que ratifica a efetiva contratação do financiamento. O artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2/2001 permite a utilização de outros meios de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica que não utilizem certificado digital emitido pela ICP-Brasil.

Ademais, a propositura da ação de busca e apreensão sob segredo de justiça, por si só, não invalida a constituição em mora, tampouco prejudica o contraditório ou a ampla defesa, ambos garantidos quando da citação, tanto que a recorrente interpôs o presente recurso.

Por fim, não há abusividade na capitalização diária dos juros, uma vez que não há previsão contratual expressa dessa periodicidade.

Assim, a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão deve ser mantida.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 30/10/2024